Tribunal: TJDFT
Processo: 0737357-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737357-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por VIA VAREJO S/A contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança por ela impetrado contra ato do SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e do COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelos seguintes fundamentos: “O pedido da Impetrante de suspensão da exigibilidade dos valores a título de DIFAL não merece prosperar. De início, ressalte-se que o caso não é de novo pedido de antecipação de tutela, uma vez que em Agravo de Instrumento o pedido de tutela de urgência já foi deferido. O caso é de suspensão do feito, nos termos do art. 151, II, do CPC. Não há dúvidas de que é direito do contribuinte efetuar o depósito do valor integral do tributo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do STJ. Todavia, não se cuida de direito absoluto, pois a decisão que autoriza a suspensão do ato em discussão, no caso, a exigibilidade de parcelas a título de DIFAL, deve, em qualquer situação, estar, minimamente, em consonância com os requisitos elencados no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ou seja, além da faculdade do Juízo de exigir a prestação de caução, fiança ou depósito para assegurar eventual ressarcimento à pessoa jurídica, a decisão que concede a suspensão deve estar amparada em pedido consubstanciado em fundamento relevante e que indique perigo de ineficácia da medida. Assim, observando-se que há divergência quanto ao acolhimento integral da tese apresentada pela Impetrante, em caso de denegação da segurança ou de parte dela, a realização de depósitos nos autos terá o condão de implicar confusão processual, porquanto a futura conversão em renda do valor restaria enormemente complexa. Infere-se pelo tumulto processual, ainda, o fato de que os depósitos serão realizados mensalmente, haja vista o modo como o tributo é apurado, de forma mensal, de acordo com as remessas realizadas. Desse modo, indefiro o pedido da Impetrante de depósito do valor integral do tributo para suspender a exigibilidade do crédito tributário.” (ID 40929724) Sustenta a agravante que “o depósito judicial é um direito do contribuinte, cabendo ao sujeito passivo decidir sobre sua conveniência, direito este que se exercido, não está condicionado a qualquer tipo de autorização e/ou mesmo na dependência de qualquer ato permissivo, não importa qual seja a Autoridade”. Ao final, requer, preliminarmente, que seja deferida a antecipação da tutela recursal ou, de forma alternativa, tutela de evidência, a fim de que seja reconhecido seu direito de realizar o depósito judicial, a qualquer tempo, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II e IV do Código Tributário Nacional – CTN. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 40929717). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 7o, § 1o, da Lei 12.016/2009 e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do Código de Processo Civil – CPC. Ressalte-se ainda que, embora tenha sido proferida sentença após a decisão agravada (ID 129324378, autos originais), o presente recurso não perdeu o objeto, haja vista que a questão interlocutória não foi absorvida pela decisão de mérito. Conheço, portanto, do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. No caso, a fim de garantir os débitos em discussão no presente feito, a agravante apresentou apólice de seguro-garantia no valor de R$ 40.362.984,30 (ID 126114247, autos originais), que, segundo alega, corresponde à integralidade dos valores do ICMS-DIFAL que serão devidos em 2022, os quais foram calculados com base nos valores recolhidos no exercício de 2021, acrescidos do percentual de 30% (ID 126114246, pp. 9/10). Todavia, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário – que impede a prática de quaisquer atos executivos – encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN: “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.” Assim, o oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não tem aptidão para suspender a exigibilidade do crédito tributário. Tal entendimento encontra-se consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ por meio da tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 378: “A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte.” Ademais, a Portaria DF/PG 378/2019, que institui critérios para aceitação de seguro-garantia e carta de fiança bancária para avalizar débitos em face do Distrito Federal, prevê em seu art. 6o: “Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal.” – grifou-se Logo, somente é viável a aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos referentes a obrigações vencidas. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator